Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-44.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002882-44.2021.8.11.0051
APELANTES: BANCO BMG S/A E EURICLEA LUCIANA RIBEIRO DA GAMA SANTOS
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – CAUSA MADURA – ART. 1013, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
Seguindo a diretriz traçada nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "litis contestatio".
Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento extra petita, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites dos pedidos constantes na presente ação.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002882-44.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURICLEA LUCIANA RIBEIRO DA GAMA SANTOS - CPF: 020.171.281-47 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EURICLEA LUCIANA RIBEIRO DA GAMA SANTOS - CPF: 020.171.281-47 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA –
CAUSA

MADURA
– ART. 1013, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Seguindo a diretriz traçada nos artigos.
141
e
492, ambos
do
CPC
, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "
litis contestatio
".

Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento
extra petita
, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites dos pedidos constantes na presente ação.

Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002882-44.2021.8.11.0051

APELANTES:

BANCO BMG S/A E
EURICLEA LUCIANA RIBEIRO DA GAMA SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BMG S.A.
(requerido) e por
EURICLEA LUCIANA RIBEIRO DA GAMA SANTOS
(autora), contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra.
Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada pela segunda apelante em face da instituição bancária, primeira recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a) DECLARAR INEXIGÍVEL
a dívida proveniente dos saques complementares nos valores de
R$ 206,25
(duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e
R$ 143,90
(cento e quarenta e três e noventa), ambos realizados em 05.04.2019,
R$ 224,45
(duzentos e vinte quatro reais e quarenta e cinco centavos), realizado em 17.03.2020,
R$ 420,82
(quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), realizado em 12.06.2020, e na quantia de
R$ 161,75
(cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), realizada em 03.08.2021, não há nos autos prova das solicitações supostamente realizadas pela parte demandante.

b) DETERMINAR
o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará
LIMITADA
ao percentual de 3,06% (três vírgula seis por cento) ao mês, consoante ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 2008, com suas alterações.

c) ORDENO
a
EXCLUSÃO
dos valores exigidos a título de pagamento de
seguro prestamista e seguro PAPCARD;

d
) CONDENAR
a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Por conseguinte,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria
.”

Inconformado, o
banco-apelante
aduz que “
o juízo condenou o banco BMG a revisão de taxa de juros referente ao custo efetivo total (CET) e declaração de inexistência da contratação do seguro prestamista e Papcard. Contudo, os pedidos autorais não contemplaram a revisão do CET, tampouco a declaração de inexistência dos Seguros, mas tão somente a declaração de nulidade da contratação, além de repetição do indébito e indenização por danos morais
” (sic).

Deste modo, diz que “
a sentença está eivada de nulidade, haja vista ter sido prolatada de forma extra petita. Conforme o art. 492 do NCPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
(sic).

No mérito, defende a
regularidade da contratação, justificando que “
o contrato é claro no que diz respeito ao objeto contratado, sendo que consta em seu cabeçalho, em letras garrafais e em negrito, tratar-se de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, cumprindo este banco com seu dever de informação e transparência, ficando claro, portanto, que o contrato é autônomo e trata-se apenas de contratação de cartão, o que ficou explícito no contrato”
(sic).

Assevera que restou comprovado que a requerente conhecia a contratação e esta ocorreu de forma totalmente legítima, na medida em que a autora solicitou e recebeu em sua conta bancária o valor diverso do saque.

Acrescenta que o cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de faturas e descontos em folha.

Sustenta que a autora contratou o Seguro Prestamista que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Assim, entende que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência
(Id
170687184
).

Por sua vez, a parte
autora
apela para que seja reformada a sentença, a fim de seja
convertido o cartão de crédito em empréstimo consignado aplicando a taxa de juros média de mercado na data da contratação, com a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, bem como que seja reconhecido a ocorrência de dano moral puro com a majoração da verba honorária sucumbencial para o valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa (
Id
170687181).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 170687186 e 170687192.

Preparo recolhido no Id 170800657 pelo banco. Dispensada a parte autora do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 170801669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela instituição bancária em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Cinge-se dos autos que
EURICLEA LUCIANA RIBEIRO DA GAMA SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A.
, onde narra em sua inicial, em suma, que não houve contratação para margem consignável sobre o benefício previdenciário, de modo que não havendo autorização da beneficiária, tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor.

Afirma que os descontos mensalmente efetuados não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo, cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, no qual, apesar de a Requerente sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução no valor da dívida e que a modalidade de empréstimo, na prática, é impagável.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos relatados.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que a instituição financeira defende a legalidade e validade do negócio jurídico ao argumento que a operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento pleiteando, ao final, pela reforma integral da sentença ao passo que a parte autora pugna pela condenação do banco requerido ao pagamento de indenização em danos morais, bem como que a restituição do indébito seja dobrada e a conversão da modalidade de contratação do cartão de crédito em empréstimo consignado.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito,
verifica-se que o Banco apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que fora
prolatada de forma
extra petita.

Com razão o apelante.

Isso porque,
o juízo condenou o banco BMG a revisão de taxa de juros referente ao custo efetivo total (CET) e declarou a inexistência da contratação do seguro prestamista e Papcard, todavia, inexiste na peça inaugural tais pedidos.

Dessa forma, é de se registrar que, nos termos do art.
141
,
CPC
,
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Não obstante, consoante o art.
492
,
CPC
, "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Trata-se do princípio da demanda, que restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da
causa
de pedir propostos pelos litigantes, sendo defeso o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício
citra
,
extra
, ou
ultra
petita
.

In casu,
como dito alhures,
os pedidos iniciais não contemplaram a revisão do custo efetivo total - CET, tampouco a declaração de inexistência dos Seguros, mas tão somente a declaração de nulidade da contratação, além de repetição do indébito e indenização por danos morais, de modo que
a
sentença padece de vício
extra

petita
,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito
está em condições de imediato julgamento.

Quanto ao cerne, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 167059182) que “
em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado
” (sic).

Assevera que “
o que mais causou espanto na parte Requerente foi tomar consciência, agora, 71 meses após ter contraído o empréstimo, que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo, cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, no qual, apesar de a Requerente sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução no valor da dívida
” (sic).

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou contrato devidamente assinado pela parte autora (Ids.

170687152), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, comprovante de extrato de pagamento do INSS e dados bancários, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Digo isso porque
a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência,
uma vez que realizou
diversos saques complementares desde 2015 (Ids
170687156 - fls. 1,10, 19, 43, 54, 60, 70 e 71), bem como TED “E” nos valores R$2.246,00; R$143,90; R$206,25; R$224,45; R$420,82; R$161,75.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida-apelante ainda demonstrou a realização de transferências bancárias (TEDs), mediante juntada dos respectivos comprovantes, sendo importante consignar que a parte autora sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome, tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou dos numerários disponibilizados. (Id. 17068157).

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida para o fim de anular a sentença, por ser
extra petita
, e, aplicando-se a teoria da causa madura, para julgar
improcedentes
os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar a mesma sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023